Tribunal: TJDFT
Processo: 0749915-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de denunciação da lide de terceiro. Argumenta a Agravante que, pelos fatos narrados e referentes ao objeto da lide, a denunciação seria necessária para estabelecer a responsabilidade da denunciada. Transcrevo a decisão recorrida: "Cuida-se de ação de cobrança de comissão de corretagem em que a requerida, em sua contestação (ID. 212349403), requereu a denunciação da lide de Eva Maria da Silva Monteiro. Para amparar a intervenção de terceiros, a requerida alega que o imóvel objeto da suposta negociação de comissão de corretagem pertencia à sua prima Manoela da Silva Ancora, que o recebeu em doação de seu genitor, quando esta ainda contava com 10 anos de idade (em meados de 2012), motivo pelo qual foi instituído usufruto vitalício sobre o bem em favor de sua genitora (Eva Maria da Silva Monteiro). Segundo argumenta, a sra. Eva, tia da requerida, aproveitando-se da sua humildade, bem como de sua condição como portadora de deficiência visual, pediu-lhe que o imóvel fosse transferido para o seu nome em fevereiro de 2022, simulou a transferência do imóvel para a requerida e providenciou uma procuração, nomeando a sra. Eva como procuradora da requerida, dando-lhe plenos poderes para fazer o que quisesse com o apartamento em comento. É o relatório. Decido. A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros que assegura à parte exercer, no próprio processo, o direito de regresso em face de terceiros, por economia processual, tendo em vista que evita o ajuizamento posterior de demanda ressarcitória para essa finalidade. Na contestação há requerimento de denunciação da lide. Todavia, não foram deduzidos, de forma adequada, a causa de pedir e nem o pedido necessários para a admissão dessa intervenção de terceiros, que se caracteriza como verdadeira ação regressiva, que deve ser respaldada em causa de pedir e pedido certo e determinado. Nesse caso, eventual demanda regressiva da ré em face da sua tia deverá ser discutida em ação própria, acaso ela venha a ser condenada nesta ação. Ante o exposto, não recebo o pedido de denunciação da lide. Declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo, como pontos controvertidos, as circunstâncias do negócio que ensejou a cobrança da comissão de corretagem, notadamente se a procuradora Eva agiu, efetivamente, na condição de procuradora da autora; quem realizou as tratativas para a contratação dos autores; qual foi a participação da ré no negócio; quem recebeu o sinal ou qualquer outro pagamento efetuado pela compradora e, por fim, qual foi a razão da rescisão do negócio. Não é o caso de inversão do ônus da prova, de forma que caberá à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto à requerida cabe o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Defiro a produção de prova oral. Se reputarem necessário, as partes poderão postular a produção de outras provas, mediante justificativa da adequação e da utilidade para o esclarecimento dos pontos controvertidos. Intimem-se as partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias ou ratifiquem aquele já apresentado, sob pena de preclusão. Na oportunidade, deverão manifestar, expressamente, se concordam com a realização da audiência por videoconferência. As partes deverão apresentar o rol no prazo supra fixado mesmo na hipótese em que a testemunha for comparecer à audiência independentemente de intimação, a fim de que a parte contrária tenha conhecimento prévio do rol para eventual contradita. Os advogados ficam desde já cientes de que deverão providenciar a intimação das testemunhas e juntar o AR (Aviso de Recebimento) até 3 dias antes da data da audiência, exceto em relação àquelas que comparecerão espontaneamente, sob pena de preclusão”. É a suma necessária. A denunciação da lide permite a inclusão de terceiros no processo, desde que atendidos requisitos legais, por isso que nem sempre é cabível. Além de necessitar de conexão com a lide principal, a relação se manifesta pela necessidade de o terceiro responder pelo prejuízo ou pelo direito de regresso da parte denunciante. Não se admite a denunciação da lide para discussões alheias ou com provas e contexto jurídico complexos e derivados de uma relação jurídica distinta. Dentro dessa visão, o MM Juiz considerou que a pretensão da Agravante envolveria discussão distinta e com uma relação jurídica autônoma, daí que indeferiu o pedido. A um primeiro e provisório exame tenho que a decisão deve prevalecer surtindo seus efeitos por não vislumbrar, também, conexão estrita entre o objeto da lide e o objeto da lide que seria estabelecida entre a Agravante e a terceira. Indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se a parte agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator